Tribunal: TJDFT
Processo: 0749749-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749749-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: REGINA CELIA LIMA ANTUNES NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO. AFASTADAS AS TESES DE MIGRAÇÃO DE PLANO, DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E AUSÊNCIA DE CUSTEIO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA E A CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NOS ÚLTIMOS 05 ANOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 CC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: Não há que se falar em denunciação da lide à Caixa Econômica Federal (patrocinadora), uma vez que esta não é titular da relação de direito material discutida nos autos, tendo em vista que o escopo da ação não envolve a revisão de qualquer aspecto relacionado à relação de trabalho havida entre a autora e sua ex-empregadora, limitando-se a discutir a suposta inobservância, pela entidade de previdência (FUNCEF), de critérios do regulamento do plano contratado para o cálculo do benefício de complementação de aposentadoria. Preliminar rejeitada. 2. Prejudicial de decadência: O presente caso não se amolda ao prazo decadencial previsto no art. 178 do CC, uma vez que o pedido desta demanda, ao contrário do que faz entender a apelante, não é a anulação de negócio jurídico realizado no ano de 1977 e, sim, a revisão do benefício pago pela FUNCEF. Prejudicial rejeitada. 3. Prejudicial de prescrição: A complementação de aposentadoria, assim como os benefícios previdenciários, configura obrigação de trato sucessivo. Assim sendo, a instituição do benefício em data ulterior à aposentadoria da parte apelada não obsta o exercício do direito de ação, tampouco atinge o direito de fundo, impedindo apenas a percepção de parcelas pretéritas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Prejudicial rejeitada. 4. Mérito: A parte autora tem direito ao recálculo do benefício nos moldes pleiteados, tendo em vista a tese de repercussão geral firmada no tema no 452 de que é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Não se aplica o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, pois a parte autora não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, muito menos a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem. 6. Conforme os precedentes deste E. Tribunal de Justiça, o fato de a autora ter migrado de plano, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a possibilidade de revisão do valor da suplementação de aposentadoria, em razão da diferenciação dos percentuais utilizados a depender do gênero do contribuinte, uma vez que a migração não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de violação ao direito adquirido. 7. Não merece prosperar as teses de ausência de custeio para o implemento do percentual almejado e de desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, independentemente do gênero. O fato de a autora, por ser do sexo feminino, ter passado menos anos contribuindo para a previdência privada não altera tal entendimento, uma vez que tal regra tem caráter constitucional e não pode acarretar diminuição de direitos para as mulheres. 8. Segundo o artigo 405, do Código Civil, assim como a Súmula 204 do STJ: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. 9. RECURSO DA PARTE RÉ (FUNCEF) CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAIS REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada, somente para determinar que os juros de mora devem fluir desde a citação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 178, inciso II, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o teria exercido no prazo legal de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio foi celebrado; b) artigo 840, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMS. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o presente caso não se amolda ao prazo decadencial previsto no art. 178 do CC, uma vez que o pedido desta demanda, ao contrário do que faz entender a apelante, não é de anulação do negócio jurídico realizado no ano de 1977. Observa-se que o objetivo da presente demanda é a revisão do benefício pago pela FUNCEF, com base na reconhecida inconstitucionalidade de cláusula contratual que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres. Nesse passo, a controvérsia jurídica versa sobre o direito à complementação da aposentadoria, não se tratando de discussão a respeito da validade do ato que funda a relação jurídica. Logo, não está configurada a decadência do direito autoral, nos termos do art. 178 do Código Civil, pois a apelada não pretende a desconstituição do negócio jurídico firmado, mas apenas revisão dos benefícios (ID 53195960 - Pág. 7). (...) constata-se que a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF estipulou que, para os homens, o patamar mínimo da suplementação da aposentadoria proporcional é de 80% (oitenta por cento), enquanto, para as mulheres, o percentual inicia em apenas 70% (setenta por cento). Para tanto, a entidade de previdência privada (FUNCEF) apresenta como justificativa para essa discrepância o fato de que os integrantes do sexo masculino, para fazer jus à aposentadoria proporcional, contribuíam por um período superior, qual seja, 30 anos, ao tempo em que as integrantes do sexo feminino necessitavam de apenas 25 anos. No entanto, essa regra imposta pela apelante não se mostra razoável e afronta o princípio da isonomia, previsto constitucionalmente, nos termos do art. 5o, inc. I, da CF/88, tendo em vista que a própria Constituição Federal prevê a aposentadoria para as mulheres em tempo menor do que para os homens, seja no setor privado ou público e, assim, não é justo impor à elas restrição do valor percebido à título de aposentadoria complementar, pois sua obtenção em menor tempo é sedimentação do princípio da isonomia, estando amparada pela lei (ID 53195960 - Pág. 10). Portanto, é possível perceber que a parte autora tem direito ao recálculo do benefício nos moldes pleiteados, tendo em vista o entendimento já pacificado no Supremo Tribunal Federal de que é ilegítima a diferenciação de percentuais entre homens e mulheres, devendo ser o percentual inicial, percebido pelas mulheres, alterado de 70% para 80%. Cabe esclarecer que a autora não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, muito menos a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem – matéria que são objeto do Tema n. 943 do colendo Superior Tribunal de Justiça, mas sim a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia (ID 53195960 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024